Tribunal: TJPA
Processo: 0007007-41.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0007007-41.2013.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS E GILBERTO RIBEIRO DA SILVA (Halline Karol Noceti Servilha - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSENCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA IMPROVIMENTO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABLIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
1. Eventual inobservância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ). Preliminar rejeitada.
2. A prova contida nos autos, é suficiente para embasar a condenação no delito em questão, vez que os depoimentos das vítimas são uníssonos em apontar a autoria delitiva aos apelantes, descrevendo de forma coerente os fatos.
3. impossível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese, por se tratar de delito praticado mediante violência á pessoa, ainda mais o roubo cometido em concurso de pessoas, denotando maior intimidação à vítima. Assim, mostra-se inviável o reconhecimento da atipicidade pelo princípio da insignificância.
4. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. Não há como acolher esta postulação, pois conforme ao norte demonstrado, a vítima e as demais testemunhas demonstraram claramente que os apelantes praticaram o crime em parceria, ambos inclusive foram presos em flagrante.
6. Nada consta nos autos acerca das condições econômicas dos apelantes, nenhuma prova capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com a pecúnia foi juntada aos autos, ou seja, nada sustenta o argumento da hipossuficiência dos apenados. Ademais a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos acusados e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal
7. Após o reparo que cabia, nenhuma das oitos circunstâncias judiciais restou valorada negativamente, motivo pelo qual, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, que acrescida da fração de 1/3 (um terço), ficou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA PARA O SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS E GILBERTO RIBEIRO DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática delitiva tipificadas no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para cada um dos acusados, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 27/06/2013, por volta das 21h00, a vítima SILO ALMEIDA DA SILVA encontrava-se em seu comércio, que já estava fechado, quando os apelantes bateram em sua porta, pedindo para que fosse vendida à eles uma garrafa de cachaça. Ocorre que no momento em que a vítima entregava a garrafa a eles, o apelante VALDIVINO DOS SANTOS lhe aplicou uma gravata, enquanto o recorrente GILBERTO DA SILVA subtraía de seu bolso a quantia de R$ 8,00 (oito reais).

Ao observar a cena criminosa, a testemunha ANTÔNIO CASTRO acionou a Polícia Militar, que logrou êxito na captura dos acusados, recuperando a quantia roubada e devolvendo à vítima.

A denúncia foi recebida em 01/08/2013.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
VALDIVINO FERREIRA DOS SANTOS E GILBERTO RIBEIRO DA SILVA
pelas práticas delitivas previstas no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os acusados foram condenados nas penas ao norte delineados.

Inconformados com a sentença que lhes foi desfavorável, os recorrentes interpuseram apelação penal, com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões, onde pleitearam:
I)

Em sede de preliminar, suscita a ausência de reconhecimento formal dos apelantes;
II)

A absolvição, por insuficiência de provas quanto à autoria;
III)

Em caso de negativa, que seja aplicado o princípio da insignificância quanto ao crime de roubo, o desclassificando para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do CP;
IV)

Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas, tal como a reforma da pena-base, fixando-a no mínimo legal;
V)

Por fim, pugna para que seja afastada ou reduzida a pena de multa, em razão da condição econômica dos réus.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas redimensionar a pena base.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Havendo preliminar defensiva de nulidade processual arguida, passo à imediata análise, averbando, de pronto, não assistir razão ao apelante.

Nessa esteira, constato que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem, como de conhecimento geral, meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando o reconhecimento do acusado é reforçado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como caso.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Ademais, as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes.
(AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Logo, não acolho esta preliminar e passo ao exame do mérito recursal.
DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO

De saída, a defesa pede a absolvição dos apelantes em face do crime de roubo, alegando que, a partir dos autos, não possível obter quadro probatório suficiente para a condenação destes. De pronto, adianto que não merece ser acolhido o pedido, conforme demonstrarei.

In casu
, verifico que o álibi dos réus consubstanciado na negativa de autoria restou isolado nos autos. A própria vítima reconheceu os apelantes como os autores do delito em juízo, o que foi corroborado pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados.

O policial militar DIMAR RIBEIRO SOUZA, que efetuou as prisões em flagrante delito, em depoimento colhido em juízo, afirmou que:
(...) que foram acionados por populares de que em um bar estaria ocorrendo um assalto, que ao chegarem no local, depararam-se com os apelantes, que GILBERTO correu e VALDIVINO pulou o muro, mas foram capturados (...) que chegaram a assumir a autoria do crime (...) que reconhece os apelantes (...)¿.

O policial militar FÁBIO MONTEIRO COSTA, que efetuou, também, as prisões em flagrante, em suas declarações colhido em juízo, afirmou que:
(...) Que efetuou a prisão dos réus, que foram avisados por populares acerca do assalto, que GILBERTO correu e VALDIVINO pulou o muro, mas que conseguiram realizar a captura destes, que a vítima relatou os fatos à eles (...) que reconhece os apelantes, que a quantia subtraída foi de oito reais (...)¿.

As declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
(...)
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhe retirasse seu valor probatório.
2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data de julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA. Data de publicação: 28/08/2014).

Corroborando as declarações das testemunhas em juízo, a vítima SILO ALMEIDA DA SILVA, afirmou em juízo, que:
(...) que possui um comércio, que os apelantes bateram pedindo a venda de cachaça (...) que de repente um passou a lhe segurar e começaram a exigir dinheiro, que subtraíram do depoente a quantia de oito reais (...) que a polícia foi acionada por populares, que o dinheiro foi recuperado, que ambos foram presos (...) que os reconhece¿

Como se vê, a pretensão da defesa pela absolvição, com o argumento de insuficiência de provas, é inconsistente, se comparada com as robustas provas presentes nos autos. Portanto, a prova contida nos autos, é farta, apta para embasar a condenação no delito em questão, tendo os depoimentos prestados pelo policiais em juízo se mostrado harmônicos e coerentes, guardando plena consonância com os depoimentos da vítima, todos uníssonos em apontar a autoria delitiva aos apelantes, descrevendo de forma coerente os fatos.

Nesses termos, afasto a pretendida absolvição.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, de igual forma, não há como acolher esta postulação, pois conforme ao norte demonstrado, a vítima as demais testemunhas demonstraram claramente que os apelantes praticaram o crime em parceria, inclusive ambos foram presos em flagrante.

Dessa forma, o pedido não encontra qualquer base ou fundamento, motivo pelo qual mantenho a causa de aumento aplicada
DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O busílis da demanda gravita em torno de compreender se, diante do caso em tela, é possível que se cogite da incidência do princípio da insignificância, enquanto vetor excludente da tipicidade material. De logo, adianto que não assiste razão à defesa, conforme passo a analisar.

Torna-se necessário salientar que, o princípio da insignificância não pode ser aplicado no contexto do crime de roubo, isto porque, o delito protege outros bens além do patrimônio, de forma que a violência ou a grave ameaça não podem ser consideradas de menor relevância, o que impede a incidência da bagatela.

Nesse sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REGIME.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Inviável a incidência do princípio da insignificância, tratando-se do crime de roubo.
Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, presente a grave ameaça à vítima.
Pena redimensionada. Inexistência de circunstâncias aptas a elevar a pena-base.
Apelação parcialmente provida.
(Acórdão 1200004, 20180610011678APR, Relator: MÁRIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO. 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/9/2019, Pág. 129-139).
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO TENTADO

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo a vítima SILO ALMEIDA DA SILVA, declarado em sede policial e juízo ¿
que

subtraíram do depoente a quantia de oito reais (...) que a polícia foi acionada por populares, que o dinheiro foi recuperado¿.
.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse da
res furtiva
da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA

Quanto ao pedido de isenção ou redução da pena de multa aplicada aos recorrentes sob a alegação de que os réus não teriam condições econômicas para arcar com tais pagamentos, verifico que não merece acolhimento.

Primeiramente porque, nada consta nos autos acerca das condições econômicas dos recorrentes, nenhuma prova capaz de comprovar a impossibilidade de arcar com a pecúnia foi juntada aos autos, ou seja, nada sustenta o argumento da hipossuficiência dos apenados.

Assim dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal:
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício.
Ademais, a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal, imputado aos acusados e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal. Vejamos:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ STJ, Quinta Turma, HC 365.305 / SP, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017).

Inviável, portanto, a pleiteada isenção, tal como sua redução, tendo em vista que o
quantum
aplicado mostra-se proporcional, haja vista, a possibilidade de parcelamento mediante o juízo da execução.
DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE

Por fim, a defesa pede a fixação da pena base no mínimo legal. Razão lhes assiste nesse ponto.

Da análise da sentença, verifico que apenas uma das oito circunstâncias foi negativada em face dos apelantes. Para melhor análise, destaco o trecho da sentença que dispões sobre esta.
¿A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita¿.

No entanto, entendo que a dosimetria merece reparo, isto por que, quanto ao comportamento da vítima tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra¿

Nessa esteira, tem-se que, após o reparo que cabia, nenhuma das oito circunstâncias judiciais restou valorada negativamente em relação aos acusados, motivo pelo qual, com fulcro no art. 59 do CP e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, para cada um dos apelantes.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de pena referente ao inciso II, § 2º do art. 157 do CP, aplicada no patamar de 1/3, restando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa para cada um dos recorrentes, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea `b¿ do Código Penal.
DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para fixar a pena-base no mínimo legal, restando a pena concreta e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, após a aplicação da fração de aumento em 1/3 (um terço) na terceira fase, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, `b¿, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM